Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724005-41.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS, GLEYSON QUARESMA DE SOUSA RECORRIDO: MARIA EUNICE MENDANHA NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. 1. Não é possível a aplicação da Teoria de Imprevisão, com o objetivo de readequar as cláusulas contratuais quando o alegado desequilíbrio não decorre da onerosidade excessiva imposta a apenas um dos contratantes, mas de situação excepcional externa que atinge ambas as partes (CC/02 478). 2. No caso, não houve vantagem exagerada a beneficiar a locadora, pessoa física aposentada, 69 anos de idade, que afirma necessitar da renda dos alugueis para o seu sustento e suportou a inadimplência da parte locatária por prazo superior a cinco meses. 3. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados procedentes, e diante da análise dos requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser mantidos os honorários sucumbenciais. 4. Negou-se provimento ao apelo dos réus. Os recorrentes alegam violação aos artigos 371 e 373, inciso I, do CPC, sustentando ser legítima a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial na hipótese em que as medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia Covid-19 afetaram a atividade empresarial do locatário. Pugnam, assim, para que seja estabelecido um novo valor mensal do aluguel para reequilíbrio do contrato de locação firmado entre as partes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Registro que, para a aplicação da teoria da imprevisão, exige-se a demonstração de que a prestação se tornou excessivamente onerosa para uma das partes e, ao mesmo tempo, se verifique a existência de benefício exagerado para a outra, conforme dispõe o artigo 478 do Código Civil. (...) No caso, como bem destacado na r. sentença, não houve vantagem exagerada a beneficiar a locadora, pessoa física aposentada, 69 anos de idade, que afirma necessitar da renda dos alugueis para o seu sustento (ID. 31973876) e suportou a inadimplência da parte locatária por prazo superior a cinco meses.” (ID 36347645 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030